Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recebo o requerimento de cumprimento de sentença relativamente à execução de verba honorária em ação rescisória (ID 34513096). Intime-se a parte executada BRICK ENGENHARIA LTDA. para que promova o pagamento voluntário do débito referente à condenação da verba honorária sucumbencial, indicado no requerimento de cumprimento de sentença (ID 34513096), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Advirta-se a parte executada que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, consoante o disposto no artigo 525 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora